Tribunal: STF
Processo: RE 1265033
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência interpostos pelo Ministério Público Federal contra acórdão proferido, por maioria de votos, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.”
    2.  A parte embargante postula o acolhimento dos embargos de divergência para que se dê provimento ao recurso extraordinário interposto pelo MPF. O que faz sob os seguintes argumentos: 
          (i) “a 1ª Turma do STF, por maioria de votos, concluiu que não seria caso de conhecimento do recurso, diante da necessidade de análise da legislação infraconstitucional. Todavia, conforme bem ponderado pelo D. Ministro Alexandre de Moraes, “o entendimento assentado no acórdão recorrido, não se amolda à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL segundo a qual, em se tratando de unificação de penas, como no presente caso, modifica-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado da última condenação”;
          (ii) “nos autos do RE 1252941/SP, a D. Ministra Relatora. Cármen Lúcia concluiu que a decisão proferida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça “está em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de, na unificação das penas, a data do trânsito em julgado da última condenação ser o termo inicial de contagem para concessão de benefícios”, razão pela qual deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo MPF. Esta decisão foi mantida pela 2ª Turma, em sede de agravo regimental da defesa”;
          (iii) “há também precedentes da Primeira Turma do STF dando provimento a recurso extraordinário interposto pelo MPF com o mesmo tema, reconhecendo que “[....] o acórdão impugnado não se amolda à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL segundo a qual, em se tratando de unificação de penas, como no presente caso, modifica-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado da última condenação” (RE 1239389 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019). Nesse mesmo sentido: ARE 1238898 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/11/2019; RE 1195491 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/05/2019”.
    3. Decido. 
    4. Tanto a decisão impugnada quanto o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhe são aplicáveis.
    5.  O recurso não deve ser admitido. 
    6. O art. 332 do RI/STF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Na mesma linha do acórdão ora embargado, em sessão virtual do Plenário desta Corte (26.04 a 03.05.2019), por unanimidade, veja-se o ARE 1.193.250-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Prequestionamento. Ausência. Execução penal. Alteração da data-base. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.
    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nº 282/STF.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.
    3. Agravo regimental não provido.”
    7. Na mesma linha de orientação, cito o RE 1.333.751-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, julgado pela Primeira Turma do STF, por unanimidade (Sessão de 27.08.2021 a 03.09.2021). 
    8. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência. 
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator